Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADES PARCIALMENTE PRESUMIDAS. IDADE ESCOLAR. AUMENTO DAS DESPESAS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Considerando o transcurso de anos desde a fixação da prestação alimentícia, conclui-se haver ocorrido o aumento natural das despesas da menor, sobretudo em decorrência do fato de que se encontra atualmente em idade escolar, o que não se verificava à época da fixação anterior.
5. Diante da modificação do contexto, impõe-se a revisão dos alimentos a fim de adequá-los à nova realidade, de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, que pauta a fixação da verba alimentícia.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.